Tribunal: TJDFT
Processo: 0013552-43.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.De acordo com a nova Lei Processual, dentro do processo forçado, ocorrerá a prescrição intercorrente se o devedor não for citado ou não forem encontrados bens passíveis de penhora. Mas antes os autos serão suspensos por 01 ano aguardando o chamamento do executado ou a localização de bens. E após esse termo, começará a contar o prazo extintivo da pretensão (art. 921).
2.No caso, foi penhorado o crédito do executado em processo judicial (penhora no rosto dos autos). Porém, segundo informou o e. Relator, todo o crédito foi consumido por outra dívida precedente.
3.Ao credor cabe apontar o crédito do devedor sob cobrança judicial ou reconhecido dentro do processo, mas não dar certeza de que a quantia existirá ou será suficiente no momento de cumprimento da ordem judicial. Essa foi a situação, em que o imóvel, levado a leilão, teve todo o seu produto totalmente absorvido para o pagamento de outra dívida precedente.
4.Diante desse contexto, não se pode deduzir que o credor tenha agido com desídia ou ficado inerte no processo, de modo que não pode ser penalizado com o reconhecimento retroativo da prescrição intercorrente, e somente porque o crédito ao fim e a cabo não existia.
5.A Lei é expressa que não ocorre a prescrição quando houver a penhora, de modo que o prazo prescricional somente voltou a correr após a contatação ou informação do juízo de que não existia crédito a ser disponibilizado em favor daquele que ordenou a penhora.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.